Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731285-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ELAINE CRISTINA PEREIRA DESPACHO Intime-se a agravada para contrarrazões no endereço indicado no id 30448164. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR